Tribunal: TCU
Processo: 021.146/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Patrícia Barge Hage, como então prefeita de Prainha  PB (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 902.604,76 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Patrícia Barge Hage, como então prefeita de Prainha - PB (gestão: 2013-2016), diante da original omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 902.604,76 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar a correspondente defesa apresentada por Patrícia Barge Hage; 9.2. julgar irregulares as contas de Patrícia Barge Hage, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação.